Tribunal: TCU
Processo: 034.997/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2316/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno e no art. 3o da Instrução Normativa-TCU 83/2018, em arquivar os presentes autos e em dar ciência desta deliberação à Advocacia-geral da União, por intermédio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-geral da União, e à Controladoria-geral da União (CGU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.997/2017-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Advocacia-geral da União; Controladoria-geral da União. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Rogerio Telles Correia das Neves (133.445/OAB-SP) e outros, representando Advocacia-geral da União. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.